Tribunal: TJDFT
Processo: 0742821-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília e nos autos dos embargos de terceiro de n. 0737536-29.2023.8.07.0001. Os autos foram redistribuídos à Terceira Turma Cível e minha relatoria por suposta prevenção, conforme certificado em ID 52118879. Contudo, os agravos de instrumento n. 0717656-54.20223.8.07.0000 e 0725224-24.2023.8.07.0000 referem-se ao processo de interdição n. 0763777-29.2022.8.07.0016, em trâmite perante a Primeira Vara de Família de Brasília e que não guarda qualquer relação com o presente recurso. Ante o exposto e na forma do art. 8o, §3o, da Portaria Conjunta n. 108, de 08 de novembro de 2021, não reconheço a prevenção certificada. Restituam-se os autos à CODIS para redistribuição aleatória. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403